Tribunal: TJSP
Processo: 1500808-90.2018.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, nas imediações de estabelecimento de ensino - Pretensão ao reexame das matérias trazidas a debates – Descabimento – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Desnecessidade – Embargos declaratórios rejeitados.